Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Habeas corpus. Decisão que não o admite. Competência. Inexistência de ilegalidade.
1 – Não compete ao Tribunal de Justiça examinar e decidir habeas corpus em que se alega ilegalidade de acórdão desse. A competência é do e. STJ (CF, art. 105, I, ‘c’).
2 - O habeas corpus, em regra, não se presta a reexaminar questões que foram objeto de decisão. Seria transformá-lo em recurso.
3 - Agravo interno não provido.